Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ART. 361. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da recorrida.
2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. 2.1. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque sua continuidade, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto.
3. O inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.1. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações vencidas e não pagas, que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias, a contar do vencimento.
4. Nos termos do art. 361, inc. I, da resolução aludida, “a suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida” nos casos em que “o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento”. 4.1. No caso em deslinde a agravada efetuou o pagamento de faturas inadimplidas antes da data limite estabelecida na notificação emitida pela ora recorrente, o que torna indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
5. Recurso desprovido.